Tribunal: TJSP
Processo: 2258922-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2258922-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2258922-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jarinu, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargada HELENA BAGLIONI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258922-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.937
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2258922-21.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
EMBARGADA: HELENA BAGLIONI DE OLIVEIRA
VOTO 41.937
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às
teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o
recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
São
embargos
de
declaração
sustentando
o
embargante que houve omissão na análise do pedido de fixação de prazo
razoável para cumprimento da obrigação. Esclarece que os descontos
sobre o benefício da agravada são operacionalizados pelo órgão
pagador, no caso, o INSS, de modo que o efetivo cumprimento da
obrigação não depende unicamente do banco. Pugna seja sanada a
apontada omissão constantes do julgado.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu
art. 1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente
para as hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade,
contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese
em comento, uma vez que o v.acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.
De qualquer forma, a comunicação entre a instituição
financeira embargante e a fonte pagadora da autora, no caso, o INSS,
ocorre de forma eletrônica, por meio de sistema informatizado, não se
justificando a pretendida dilação de prazo para cumprimento da ordem
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258922-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.937
3
A propósito já se decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a
tutela de urgência, com o escopo de suspensão do desconto mensal
referente aos empréstimos
consignados,
sob pena de multa de R$100,00
por dia, limitada a R$3.000,00
- Irresignação
do banco réu - Possibilidade

de fixação da multa - Penalidade
que visa à garantia da eficácia da
determinação

judicial
-Inteligência

do
art.
537,
caput,
do
CPC
Possibilidade
de suspensão dos descontos, mediante expedição de ofício ao
INSS, que não exclui a licitude da cominação de multa Multa, contudo,
que deverá ser fixada por cada ato de descumprimento,
e não por dia
Fixação das astreintes em R$1.000,00
por dia, limitada a R$5.000,00
-
Recurso
parcialmente

provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

2287900-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Fartura - Vara Única;
Data do Julgamento:
10/06/2020;
Data de Registro: 10/06/2020).
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao
artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no
REsp
437.380,
Min.
MENEZES
DIREITO,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração
para discutir a correção do provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258922-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.937
4
no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de
infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da
causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-
processual para que se acha especificamente vocacionada essa
modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos
de declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da
decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu
objetivo é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus
eventuais
defeitos
(obscuridade,
contradição
e
omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária,
visando somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que,
por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial
na decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais
Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde
com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR